Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-52.2017.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001438-52.2017.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[S T ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 10.297.435/0006-08 (AGRAVADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (AGRAVADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (AGRAVADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), S T ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 10.297.435/0006-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS
EX TUNC
. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a apelação cível para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, com base na declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, reconhecida com eficácia
ex tunc
, sem modulação de efeitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a retratação da decisão agravada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282 da repercussão geral; (ii) se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, exigindo que a parte recorrente enfrente diretamente os fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se à condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, não abordando o mérito da constitucionalidade da TACIN.
4. As razões do agravo interno não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso deve conter impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 2. O agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada deve ser considerado inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 5
o
; 1.030, II; 1.035, § 5
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 2908, Pleno, j. 07.11.2014; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000; STJ, Súmula n. 189; TJMG, AgInt Cv 1.0000.25.073285-6/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo Interno, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No julgamento do Agravo Interno, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, desproveu o Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando a tabela de escalonamento percentual, em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), cuja eficácia retroativa foi reconhecida sem modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para modificar a decisão que aplicou efeitos ex tunc à inconstitucionalidade da TACIN, e o dever de pagamento dos honorários advocatícios, conforme estabelecido pelo art. 85, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 2908 e reafirmado no julgamento desta Corte na ADI Estadual n.º 1003057- 65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN possui efeitos ex tunc, afastando a possibilidade de modulação.

4. A jurisprudência desta Câmara, além de precedentes do STF, já consolidou que, na ausência de modulação expressa, a declaração de inconstitucionalidade opera retroativamente, tornando nula a exigência desde a origem do tributo.

5. Quanto à alegação de omissão sobre o Tema 1282 do STF, não se vislumbra tal vício, pois a suspensão automática dos processos não é obrigatória, conforme o § 5º do art. 1.035 do CPC, sendo necessária deliberação do relator do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"Na ausência de modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN gera efeitos ex tunc, inviabilizando a exigência do tributo desde a instituição, e impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 5º; art. 1.035, § 5º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2908; TJ-MT, ADI 1003057- 65.2019.8.11.0000.

(Id. 249568655, pág. 01). (Sic).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 259611177, págs. 01/08).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF (id. 268399280, págs. 01/04).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação (id. 291620892, págs. 01/02).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.282, da Repercussão Geral.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que Adilmar Sartori, após ser citado na Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo, em síntese, a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (id. 232241667, págs. 01//36).

O Julgador singular entendeu que, de fato, a TACIN era inconstitucional e, por isso, julgou extinto o Executivo Fiscal, porém considerou prejudicada a análise da Objeção de Pré-executividade. Veja-se:

Ante o exposto
, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com base na inconstitucionalidade e inexigibilidade da cobrança dos tributos contidos na CDA objeto da ação - TACIN, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Consequentemente, fica prejudicada a análise do objeto da exceção de pré-executividade em ID 143418374. (id. 232241677, pág. 04). (Sic).

Inconformado, o ente público estadual opôs Embargos de Declaração (id. 232241679, págs. 01/04).

O Executado, Adilmar Sartori, interpôs o Recurso de Apelação Cível, questionando a não apreciação da Objeção de Pré-executividade e, de consequência, a não condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 232241684, págs. 01/14).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados:

À vista do exposto, não sendo possível o provimento do inconformismo,
CONHEÇO
dos presentes embargos e, no mérito,
REJEITO
os aclaratórios. (Sic).

O Apelo de Adilmar Sartori foi, monocraticamente, provido, pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, observado o escalonamento percentual no cálculo (art. 85, § 5
o
, do CPC), conforme se vê no id. 233428678, págs. 01/07.

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo Interno, com vistas a que fosse observada a decisão do STF, na Reclamação n. 61.136/MT, limitando a decisão à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT – e às pessoas por ela representadas, reconhecendo a higidez da cobrança dos fatos geradores, atinentes à TACIN (id. 242124651, págs. 01/14).

O Colegiado desta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Recurso, ficando a ementa assim redigida:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando a tabela de escalonamento percentual, em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), cuja eficácia retroativa foi reconhecida sem modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para modificar a decisão que aplicou efeitos ex tunc à inconstitucionalidade da TACIN, e o dever de pagamento dos honorários advocatícios, conforme estabelecido pelo art. 85, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 2908 e reafirmado no julgamento desta Corte na ADI Estadual n.º 1003057- 65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN possui efeitos ex tunc, afastando a possibilidade de modulação.

4. A jurisprudência desta Câmara, além de precedentes do STF, já consolidou que, na ausência de modulação expressa, a declaração de inconstitucionalidade opera retroativamente, tornando nula a exigência desde a origem do tributo.

5. Quanto à alegação de omissão sobre o Tema 1282 do STF, não se vislumbra tal vício, pois a suspensão automática dos processos não é obrigatória, conforme o § 5º do art. 1.035 do CPC, sendo necessária deliberação do relator do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Na ausência de modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN gera efeitos ex tunc, inviabilizando a exigência do tributo desde a instituição, e impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 5º; art. 1.035, § 5º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2908; TJ-MT, ADI 1003057- 65.2019.8.11.0000.” (Id. 249568655, pág. 01). (Sic).

O histórico processual demonstra que o Magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em razão da inconstitucionalidade da TACIN e, contra essa decisão, o ente público estadual não apresentou Apelação.

O Apelo interposto por Adilmar Sartori se referiu tão somente à prejudicialidade da Objeção de Pré-executividade e a não condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, o pedido formulado no Apelo não deixa dúvidas. Veja-se:

Diante do exposto,
REQUER
que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para que seja parcialmente reformada a sentença a fim de condenar a recorrida, ora Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar máximo previsto no artigo 85, § 3º,
inciso I
do Código de Processo Civil. (Sic).

A decisão monocrática proferida pelo Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro ficou restrita à irresignação constante da Apelação, conforme se extrai da parte dispositiva,
in verbis
:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para alterar a sentença objurgada para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC). (Sic).

Com efeito, se a decisão objeto do Agravo Interno diz respeito tão somente a não condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, é certo que a questão relativa à TACIN não poderia ser discutida no mencionado Recurso.

Na verdade, as razões esposadas no Agravo Interno estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada que, repito, dizia respeito à condenação do Recorrente ao pagamento da verba honorária sucumbencial e não sobre a TACIN.

É sabido que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente, ao interpor um recurso, enfrente de maneira clara, direta e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida.

Sendo assim, em razão de o Agravante não atacar especificadamente os argumentos do
decisum
impugnado, é manifesta a ausência de dialeticidade, o que implica o não conhecimento do presente Agravo Interno.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recorrente tem o ônus de motivar o recurso, expondo suas razões frente ao que restou decidido, sendo o caso do seu não conhecimento quando as razões recursais forem dissociadas da decisão impugnada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC
. Evidenciada a absoluta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.25.073285-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 09/06/2025). (Negritei).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025